Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Para que seja reconhecida a litispendência é necessária a completa identidade de ações, com simetria entre partes, causa de pedir e pedido (Art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Havendo divergência nos embargos de terceiro quanto ao número do lote do imóvel objeto da penhora, resta descaracterizada a litispendência afirmada na sentença.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.